Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-04.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003021-04.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[STEFANI DE JESUS AZEVEDO - CPF: 023.836.362-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO MATEUS PEREIRA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO.

“O aumento da pena em 2 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados”
(STJ, HC 147925/DF).

A

expressiva quantidade de droga apreendida, o destino de entrega em outro Estado, bem como seu valor e modo de acondicionamento, revelam habitualidade e profissionalismo, circunstância que demonstra a dedicação da acusada a atividades criminosas, afastando a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Stefani de Jesus Azevedo
como incursa nas sanções do art. 33, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06,

à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (ID 150828837).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual pleiteia a readequação da pena-base, assim como o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) – ID 150828841.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 150828843).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 165387183).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual a defesa pleiteia a readequação da pena-base, assim como o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) – ID 150828841.

Consta da exordial acusatória:

“No dia 12 de abril de 2022, por volta das 20h40min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada STEFANI DE JESUS AZEVEDO trazia consigo e transportava, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 3.10kg (três quilogramas e dez decagramas) de cloridrato de cocaína, droga acondicionada em 03 (três) tabletes, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id. 83461475) e Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.004224-01 (Id.83462445), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião, Policiais Rodoviários Federais abordaram o ônibus, placas PRX-6505, que fazia a linha Várzea Grande/MT - Goiânia/GO. Durante fiscalização, os agentes federais notaram um nervosismo excessivo da denunciada, que era passageira do veículo, a qual ao ser entrevistada apresentou respostas desconexas e contraditórias quanto ao seu destino, fato que motivou a revista em seus pertences. Na bagagem de STEFANI os Policiais Federais lograram êxito em localizar 3.10kg de cloridrato de cocaína, droga que estava acondicionada na forma de 03 (três) tabletes, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.004224-01 (Id.83462445). A denunciada confirmou para os agentes federais que pegou a droga na cidade de Cuiabá/MT e que levaria até Goiânia/GO e, ainda, que receberia pelo transporte o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
– ID

150828814
.

O juízo
a quo
assim fundamentou a primeira fase do cálculo dosimétrico:

“1a FASE

Atento ao princ
í
pio constitucional da individualização da pena, analisando as circunst
â
ncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (3,10 kg acondicionada em três tabletes), razão pela qual,
fixo
a pena base em
7 anos de reclusão e 700 dias-multa
, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619”.

A defesa objetiva a
readequação da pena-base
, em síntese, ao argumento de que o juízo singular

equivocou-se ao elevá-la em 02 (dois) anos com fulcro, exclusivamente, na qualidade e quantidade da droga apreendida, haja vista que as demais circunstâncias judiciais são favoráveis à acusada.

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque
“o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente”
(STJ, HC 364577/SP).

Nesse sentido, a expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (03 tabletes de cocaína com massa bruta correspondente a 3,10Kg) autorizam o aumento da pena basilar em 02 (dois) anos.

Destaco que
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

Portanto, “
o aumento da pena em 2 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados”
(STJ, HC 147925/DF).

Quanto ao
pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4
o, Lei
11.343/06), também não assiste razão à apelante. Isso porque
a

expressiva quantidade de droga apreendida (3,10Kg de cocaína), o destino de entrega em outro Estado, bem como seu valor e modo de acondicionamento, revelam habitualidade e profissionalismo, convergindo para a dedicação da acusada a atividades criminosas, peculiaridade que afasta a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

A forma de acondicionamento escolhida pela acusada para transportar a droga, no
bagageiro do ônibus, demonstra que sua conduta foi previamente calculada, utilizando-se dessa estratégia a fim de passar despercebida e obter êxito na execução do crime, circunstância que afasta suposta inexperiência.

Friso, ainda, que a média do valor comercial de varejo do grama de cloridrato de cocaína corresponde a R$ 35,20 (trinta e cinco reais e vinte centavos), conforme o Relatório Técnico n. 011/NI/GEFRON. Logo, não é razoável supor que o transporte de 3.100g (três mil e cem gramas) de cloridrato de cocaína, com valor estimado em R$ 109.120,00 (cento e nove mil e cento e vinte reais), seria confiado a um “traficante de primeira viagem"; circunstância que permite concluir que tal episódio não ocorreu de modo casual ou fortuito na vida da acusada.

Consoante o § 4
o do artigo 33 da Lei n.
11.343/06, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Logo, ainda que a apelante seja primária, possua bons antecedentes e o conjunto probatório não permita concluir, cabalmente, que integre organização criminosa, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, o que justifica a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que a satisfação de tais requisitos deve ocorrer de modo cumulativo.

Nesse sentido esta Egrégia Corte sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 30).

Nessa mesma linha intelectiva:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. [...] CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. [...] A quantidade da substância tóxica apreendida em poder da agente é fator que, somado às circunstâncias do flagrante - no qual o réu foi surpreendido em um ônibus interestadual, da cidade de Ponta Porã/MS para São Paulo/SP, transportando o entorpecente em sua mala -, indicam sua dedicação e habitualidade à narcotraficância [...]”
(STJ - RHC: 106484 SP 2018/0332836-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

Ademais, saliento que
“
nada impede que a quantidade e a nocividade da droga justifiquem a exasperação da pena-base e constitua elemento de convicção para concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas. Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida
” (STJ, AgRg no REsp 1652550/RS).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar

prov
imento
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Stefani de Jesus Azevedo,

contra a sentença em que foi condenada pela autoria do crime de
Tráfico interestadual de droga
, à pena de
7 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
700 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, dentre os pedidos formulados, pretende o reconhecimento da
causa especial de diminuição da pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

Registre-se que
o Exmo. Relator

negou provimento

ao apelo
, mantendo o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, contudo,
data vênia
,
discordo do Exmo. Relator
.

No caso dos autos, extrai-se que a própria apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter recebido os 3 tabletes de cocaína, com massa bruta de 3,10kg, de uma pessoa desconhecida na Rodoviária de Cuiabá/MT, de onde embarcou em um ônibus rumo à Goiânia/GO. Ela disse que uma conhecida sua lhe fez a proposta de transportar a substância entorpecente e, para tanto, lhe ofereceu o valor de R$3.000,00 (três mil reais). Assim, aceitou a proposta, sendo que, de acordo com essa pessoa, chegaria até Goiânia/MT, onde uma moça ou um rapaz pegaria a droga e lhe pagaria o valor combinado.

Em harmonia com as palavras da apelante, durante a audiência de instrução e julgamento, os policiais rodoviários federais
Tiago Matheus Pereira Gonçalves
e
Daniel Novaes Leal Jardim
afirmaram que, em Primavera do Leste/MT surpreenderam a apelante transportando o entorpecente em um ônibus comercial de transporte de passageiros, ocasião em que ela admitiu ter aceitado uma proposta para transportar a droga pelo valor de R$3.000,00.

Diante desse contexto, hei por bem divergir do
Exmo. Des. Relator
, por entender que a apelante atuou como transportadora do entorpecente, na função popularmente conhecida como “mula”.

Portanto, neste caso específico, diante das circunstâncias concretas do fato, milita em favor da apelante a presunção de que, por ser primária e sem antecedente criminal,
não se dedica a atividade delitiva nem integra organização criminosa.

Nota-se que a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06 foi negada à apelante em primeiro grau de jurisdição, sob o fundamento de que
“(...) embora a acusada seja primária e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte deixa evidente a participação da ré em atividade criminosa”
.

Por sua vez, o Exmo. Relator manteve o afastamento da causa diminutiva consignando que
“(..) a expressiva quantidade de droga apreendida (3,10Kg de cocaína) e o destino de entrega em outro Estado revelam habitualidade e profissionalismo, convergindo para a dedicação da acusada a atividades criminosas (...)”
.

Entretanto, entendo que essas circunstâncias, por si sós, não são suficientes para comprovar a dedicação da apelante a atividades criminosas, em especial porque robustamente demonstrada sua atuação como mera transportadora do entorpecente na condição conhecida como “mula”.

Em situações assim, em
que o agente foi usado como “mula do tráfico”
,
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas
, tornando possível a aplicação do benefício.

Destaco, a respeito:

“(...) Na hipótese, conclui-se que se trata de acusado contratado para atuar na condição de mula do tráfico, para transportar considerável quantidade de substância entorpecente (71kg de maconha). 3.
Em situações assim, nas quais o agente é primário e apresenta bons antecedentes e é considerado mula do tráfico, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, no caso em que o agente, na qualidade de mula do tráfico, agiu, de modo esporádico, como transportador de droga, ainda que em grandes quantidades, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e tenha ciência do que transportaria, não há presunção de habitualidade delitiva, situação, portanto, insuficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
(AgRg no HC n. 697.948/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Precedentes. 4. No caso, apesar da relevância das circunstâncias do crime e da quantidade de droga apreendida (71 kg de maconha), verifica-se que não foram apontados quaisquer elementos concretos para demonstrar que o acusado se dedica à atividade criminosa ou que integra organização criminosa, devendo incidir o benefício do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 2.056.684/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023) Destaquei

Além disso, destaco também desta Corte:

“(...) Na presente hipótese, embora apreendida significativa quantidade de droga, as provas dos autos dão conta de que a apelada foi abordada durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “mula”, tendo assim agido como transportadora da droga e agraciada com o tráfico na modalidade privilegiada no édito condenatório; 1.2. No tocante à temática, o eg. Superior Tribunal de Justiça, em casos de acusados atuantes como “mulas” no narcotráfico, entende que a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois a conduta do agente, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do “transportador” com a atividade criminosa de forma reiterada; 1.3. Diante desse cenário, inviável o acolhimento do pedido ministerial para extirpação da minorante do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que
o transporte de elevada quantidade de droga para outro Estado não demonstra a dedicação da recorrida ao tráfico e o vínculo com organização criminosa
; (...)” (N.U 1002828-86.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) Destaquei

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que a apelante atende às condições previstas em lei para a incidência da causa de diminuição requerida e, por isso, aplico o benefício na razão solicitada (
2/3
), fração que, atento às circunstâncias do caso concreto, tenho por suficiente e justa para se subsumir ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, atende ao fim pedagógico que a pena possui.

DOSIMETRIA

A
pena-base
foi fixada em
7 anos
de
reclusão
e
700 dias-multa.

Na
segunda fase
dosimétrica, a reprimenda foi
atenuada
em
1 ano
diante da
confissão espontânea
, encontrando-se a
pena intermediária de 6 anos de reclusão, e 600 dias-multa.

Na
terceira fase
,
incide a causa de diminuição
do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 na
fração de 2/3
, motivo pelo qual, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo a reprimenda definitiva em
2 anos
de
reclusão
, e
200 dias-multa
, estabelecendo o regime inicial
semiaberto
, em razão da
existência de circunstâncias judiciais negativadas
, conforme preceitua o art. 33, § 2o, “b”, §3o, do Código Penal.

Por fim, é
inviável
a substituição por
penas restritivas de direitos
, por não preencher o requisito previsto no art. 44, inc. III, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, hei por bem,
data maxima venia

divergir do voto exarado pelo Exmo. Relator
, de modo, que
em parcial consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Stefani de Jesus Azevedo
, para
reconhecer a especial diminutiva
do Tráfico Privilegiado (art. 33, §3o, da Lei no 11.343/06), e aplica-la, redimensionando a pena definitiva para
2 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
e pagamento de
200 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023